Tribunal: TCU
Processo: 040.330/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas referentes à transferência legal pactuada com o objetivo de permitir ações de socorro, assistência e restabelecimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) em razão de omissão no dever de prestar contas referentes à Transferência Legal 45/2022, realizada com o objetivo de permitir ações de socorro, assistência e restabelecimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, 18 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992 e 1o, inc. I, 208 e 214, inc. II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Itabuna (BA), dando-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Augusto Narciso Castro, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculada desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/8/2022 353.053,20 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Augusto Narciso Castro multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.